Tribunal: TJPA
Processo: 0807060-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807060-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: LOURIVALDO DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de feminicídio tentado, contra decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, encerramento da instrução criminal, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal em razão (i) da alegada ausência de fundamentação concreta e atual; (ii) do suposto excesso de prazo e encerramento da instrução criminal; e (iii) da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na materialidade delitiva evidenciada por prontuário médico e nos indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública e à integridade da vítima, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Eventual imprecisão quanto à existência de diligências em andamento não invalida a decisão, quando subsistem fundamentos autônomos e idôneos a justificar a custódia cautelar.

5. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não por critério meramente aritmético, inexistindo demonstração de desídia estatal ou paralisação injustificada do feito.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. Medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta do fato e do risco à vítima, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias específicas e risco à integridade da vítima, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. O excesso de prazo deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo apresenta tramitação regular.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 315 e 316, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado por Ederjofre de Oliveira Barbosa em favor de
Lourivaldo da Cruz
Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0818812-96.2025.8.14.0040, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de feminicídio tentado.

Narra a impetração que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 11/11/2025, quando se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Informa que anterior habeas corpus não foi conhecido por supressão de instância, ante a pendência de apreciação, no juízo de origem, do pedido de revogação da custódia, sobrevindo, entretanto, decisão expressa em 19/03/2026, indeferindo a revogação, o que configuraria ato novo apto a afastar o óbice anteriormente reconhecido.

No mérito, sustenta a defesa, preliminarmente, nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação concreta e atualizada, ao argumento de que o magistrado de origem teria afirmado estar o feito em fase instrutória com diligências em andamento, quando, na realidade, as diligências determinadas já haviam sido cumpridas ou esgotadas, consoante relatório policial juntado em 05/03/2026, revelando que as testemunhas vizinhas foram localizadas e recusaram-se a depor, tendo sido também acostado o prontuário médico da vítima.

Aduz o impetrante que a instrução criminal estaria materialmente encerrada, inexistindo ato processual pendente que justifique a manutenção da prisão por conveniência da instrução, de modo que a decisão estaria fundada em premissa fática dissociada da realidade dos autos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 315 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, o esvaziamento dos fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, asseverando que o paciente é primário, possui residência fixa, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e não há registro de ameaça ou descumprimento de medidas protetivas durante o período de custódia, que já ultrapassa 130 dias. Defende que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar e que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão, tais como proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo e monitoramento eletrônico.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35312214).

Em parecer (Id. 35557602), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal sob os argumentos de excesso de prazo, encerramento da instrução criminal, ausência de fundamentação concreta da decisão e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, notadamente da decisão impugnada e do contexto fático-probatório delineado no processo originário, não vislumbro a presença de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva, como medida cautelar extrema, encontra previsão no art. 312 do Código de Processo Penal, o qual estabelece:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso concreto, verifica-se que a decisão impugnada está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, os quais encontram suporte em documentação idônea, a exemplo do prontuário médico da vítima, que evidencia a ocorrência de lesões graves decorrentes da conduta imputada ao paciente, conforme documentação acostada.

A decisão da autoridade coatora consignou expressamente que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à integridade da vítima, fundamentos que, por si sós, mostram-se suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar. Como se vê na manutenção da prisão:

“(...) Inicialmente, verifico que houve a juntada de prontuário de atendimento da vítima, bem como informações prestadas pela autoridade policial e as partes já foram intimadas para tomar ciência dos documentos juntados. No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, não assiste razão à defesa neste momento. Embora a defesa sustente excesso de prazo e inércia estatal, verifico que o feito ainda se encontra em fase instrutória, com diligências em andamento, inclusive com recente juntada de documentos relevantes aos autos.

A análise do excesso de prazo não se faz por critério meramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto. Na hipótese, não se evidencia, por ora, demora injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal, sobretudo diante da necessidade de complementação probatória. Além disso, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos constantes dos autos. O periculum in libertatis também subsiste.

A gravidade concreta da conduta, revela risco à ordem pública e à integridade da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de manutenção da custódia cautelar como forma de prevenir a reiteração delitiva e resguardar a vítima, não se mostrando suficientes, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, quando evidenciada por circunstâncias específicas do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente em crimes cometidos com violência contra a pessoa.

No particular, a documentação médica aponta para a existência de lesões significativas suportadas pela vítima, o que evidencia, em juízo de cognição sumária próprio do habeas corpus, a intensidade da violência empregada na conduta, circunstância apta a justificar a necessidade de resguardar a ordem pública.

No que tange à alegação de que a decisão estaria fundada em premissa fática equivocada — notadamente quanto à existência de diligências em andamento —, cumpre salientar que eventual imprecisão pontual não tem o condão de infirmar a validade da decisão, quando subsistem fundamentos autônomos e idôneos a sustentar a custódia cautelar, como ocorre na hipótese.

Isso porque a manutenção da prisão não se ampara exclusivamente na dinâmica procedimental do feito, mas sobretudo na gravidade concreta do delito e na necessidade de proteção da vítima, fundamentos que permanecem hígidos e atuais.

No tocante ao alegado excesso de prazo, igualmente não se verifica constrangimento ilegal. A análise do prazo da prisão cautelar deve observar o princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível adotar critério meramente aritmético.

No presente caso, verifica-se que o processo tem trâmite regular, com a adoção de providências instrutórias e sem demonstração de desídia estatal apta a caracterizar demora injustificada, ao contrário, como informado pela autoridade tida como coatora:
“FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O processo se encontra com prazo para as partes apresentarem memoriais escritos.”
Assim, o lapso temporal da custódia, por si só, não configura ilegalidade.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que não se mostram adequadas ao caso concreto.

Isso porque, diante da gravidade da conduta imputada e do risco à integridade da vítima, tais medidas revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo legítima a conclusão da autoridade coatora nesse sentido, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, não se verifica afronta ao disposto no art. 315 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e alinhada às circunstâncias concretas do caso, tampouco ao art. 316, parágrafo único, do mesmo diploma legal, haja vista a reavaliação da necessidade da custódia.

Diante desse contexto, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026